Tribunal: CARF
Processo: 16327.903612/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.903612/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.031 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
SAFRA CORRETORA DE VALORES E CAMBIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
CANCELAMENTO DE DÉBITOS. EXTRAPOLAÇÃO DO ESCOPO DA
LIDE E DA COMPETÊNCIA DO CARF. COMPETÊNCIA DA DRF.
O cancelamento dos débitos não é objeto da lide e extrapola a competência do
CARF. A competência para tal é da DRF, conforme Regimento Interno da
RFB.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-88.491, da 10a Turma da
DRJ/SPO, que não conheceu da Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada, pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório (fl.78), que homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 35292.18954.110907.1.3.04-4071, posto que o crédito fora
insuficiente para a quitação integral do débito.
A este processo foi apensado o de no 16327.903461/2012-35.
A ora recorrente apresentou a sua Manifestação de Inconformidade (MI) alegou
que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903612/2012-55
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.031 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903612/2012-55

Relata que, relativamente a fevereiro/2006, apurou IRRF sobre aplicações
financeiras de renda fixa de pessoas físicas (código 8053) no valor de R$1.399.565,61,
quitado com Darf no mesmo valor recolhido em 15/02/2006. Acrescenta que, no
mesmo período, apurou IRRF sobre aplicações financeiras de renda fixa de pessoas
jurídicas (código 3426) no montante de R$1.545.105,97, quitado por Darf de mesmo
valor recolhido em 15/02/2006.
Informa que, no ano seguinte, constatou erros em seu sistema de apuração, que
misturava operações de aplicações financeiras de renda fixa de pessoa física (código
8053) com operações de aplicações financeiras de renda fixa de pessoa jurídica
(código 3426), afetando o cálculo do IRRF.
Alega que, em relação a fevereiro/2006, o débito correto de IRRF (8053) era de
R$1.040.009,67 (R$359.555,94 inferior ao recolhido) e o débito correto de IRRF
(3426) era de R$1.904.661,91 (R$359.555,94 superior ao recolhido).
A recorrente informa que utilizou esse crédito de pagamento a maior (IRRF
8053) para compensar o débito remanescente (IRRF 3426) por meio da Dcomp de que
trata este processo.
Reconhece que o débito compensado de R$359.555,94 deveria ser acrescido de
juros e multa de mora. Acrescenta que, ao preencher a Dcomp, incluiu os juros
moratórios, mas não incluiu a multa de mora, a qual foi paga separadamente, por meio
de Darf (código 3279) no valor de R$71.911,19 recolhido na mesma data de
transmissão da Dcomp.
Informa que, em 11/09/2007, retificou a DCTF de fevereiro de 2006 para
corrigir o erro apurado; todavia equivocadamente apontou o Darf relativo ao
recolhimento da multa de mora com código 3426.
Alega que houve mero equívoco na formalização dos procedimentos, devendo
ser reconhecida a extinção integral do débito de IRRF (código 3426) de fevereiro de
2006.
A DRJ assim decidiu:
O art. 74, §9o, da Lei no 9.430/96 faculta ao sujeito passivo apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
Entretanto, isso não significa que qualquer petição deva ser recebida como peça
impugnatória.
A petição apresentada pelo sujeito passivo deve possuir um aspecto de
contestação das razões que conduziram a autoridade administrativa a não homologar a
compensação. Não basta que o sujeito passivo se manifeste. É necessário que haja
uma expressa discordância em relação à decisão prolatada, ou seja, deve estar presente
um litígio.
No presente caso, não há discordância em relação à compensação; o sujeito
passivo alega apenas que a parcela do débito cuja compensação não foi homologada
fora extinta por pagamento. Trata-se portanto de questão relativa a alocação de
pagamento e cobrança de eventual débito remanescente, matéria de competência da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do sujeito passivo.
No caso, não se instaurou o litígio, não havendo matéria a ser apreciada pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, haja vista que a DRJ tem
competência para conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio, manifestações de
inconformidade contra apreciações das autoridades competentes em processos
relativos à compensação, a teor do disposto no art. 277 do Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF no 430, de 09/10/2017:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.031 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903612/2012-55

Art. 277. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar, depois de instaurado o litígio,
impugnações e manifestações de inconformidade em processos administrativos fiscais:
(...)
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a:
a) restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e redução de
alíquotas de tributos;
Ante o exposto, voto por não conhecer da manifestação de inconformidade.
Cientificada em 05/11/2019 (fl.92), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 03/12/2019 (fl. 95).
Em seu RV, em preliminar, a recorrente alega nulidade da decisão da DRJ posto
que não houve a homologação do PER/DCOMP em decorrência de um erro no preenchimento da
DCTF retificadora.
Assim, passados mais de 5 anos a recorrente não mais poderia retificar a DCTF e
que, por isso, teve que apresentar a MI para que houvesse a revisão de ofício, consoante o PN
COSIT 8/2014.
Assim, entende que:
Desta forma, diferentemente do entendimento manifestado no acórdão
recorrido, é perfeitamente cabível a apresentação de manifestação de inconformidade
para retificação de erro de fato no preenchimento de declaração nos casos em que a d.
Autoridade Fiscal poderia ter feito tal revisão de ofício e, contudo, não o fez, deixando
de homologar a compensação e de reconhecer o direito creditório pleiteado.
Assim, nos termos do inciso II do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, requer a
Recorrente seja reconhecida a nulidade da decisão proferida pela DRJ/SPO,
devolvendo-se os autos para que seja analisado o mérito da presente demanda.
Não obstante, na hipótese desta C. Turma entender pela possibilidade de
analisar o mérito a favor do sujeito passivo, nos termos do §3o do art. 59 do Decreto
no. 70.235/722, requer seja analisado o mérito e então reconhecido o direito creditório
da Recorrente nas razões a seguir aduzidas.
Em razões de direito repete os argumentos trazidos em sede de MI e que:
Logo, uma vez comprovada a existência do crédito tributário no valor de R$
359.555,94 e o pagamento da multa de mora no valor de R$ 71.911,19, que, por sua
vez, foi recolhida separadamente, através do DARF no Código de Receita no. 3279
(Doc. 10 da MI), a compensação indicada no PER/DCOMP em questão deve ser
totalmente homologada.
Reforçando os argumentos, não se deve esquecer que é princípio vetor da
condução de processos administrativos a busca pela verdade material, desprezando-se
as presunções tributárias ou outros procedimentos que procurem atender apenas à
verdade formal, muitas vezes atentando contra a verdade real dos fatos ocorridos.
O princípio da verdade material é consubstanciado na legislação por meio do
art. 147 do CTN e do art. 32 do Decreto n.o 70.235/72, conforme transcritos abaixo:
...
Assim, caso a autoridade administrativa identifique, no exercício de suas
funções, fatos e documentos que comprovem eventuais erros contidos nas declarações
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.031 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903612/2012-55

do contribuinte, referida autoridade tem o dever/poder vinculado e obrigatório de
proceder, inclusive de ofício, com as alterações necessárias.
No presente caso, a DRJ, ao analisar os documentos apresentados pela
Recorrente, deveria ter confirmado o erro de preenchimento na DCTF retificadora.
Assim, deve ser reconhecido o direito creditório da Recorrente, em obediência ao
princípio da verdade material.
Nesse sentido, não merece razão o acórdão recorrido quando não conhece da
Manifestação de Inconformidade por ausência de litígio.
Cita a jurisprudência deste CARF no sentido de que erros de fato, cometidos no
preenchimento de obrigações acessórias, não podem prejudicar o contribuinte. Deste modo,
conclui:
Ora, se a DRJ analisasse os documentos anexados aos autos, restaria
incontroverso o erro no preenchimento na DCTF retificadora transmitida no dia
11.09.2007, evidenciando que o Código de Receita da DARF referente ao
recolhimento da multa de mora é 3279, e não 3426.
Portanto, comprovado que houve mero erro de fato no preenchimento da DCTF
retificadora, resta demonstrada a saciedade e a legitimidade da compensação realizada
pela Requerente, devendo o r. despacho decisório ser reformado.
III. DO PEDIDO
Ex positis, a Recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do presente
Recurso Voluntário para, (i) reconhecer a nulidade da decisão proferida pela
DRJ/SPO, nos termos do inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72, devolvendo o
processo para que esta analise o mérito e reconheça o direito creditório da Recorrente
ou, se for do entendimento desta autoridade julgadora (ii) o julgamento do mérito
reconhecendo o direito creditório da Recorrente nesta instância administrativa.

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos previstos no
Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, cabe ressaltar que entendo que é descabida a alegação de nulidade, da
decisão da DRJ, com base no inciso II, do art. 59, do Decreto 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa
A autoridade expedidora do ato é competente e não se verifica, me nenhum
momento, a preterição do direito de defesa da recorrente. Ao contrário, a autoridade foi bastante
clara em relação aos procedimentos que deveriam ser adotados pelo contribuinte.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.
Verifica-se que a recorrente requer que o processo seja reexaminado e o crédito
reconhecido. O crédito, em si, já foi reconhecido. O que resta, segundo a própria recorrente, é o
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.031 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903612/2012-55

reconhecimento do pagamento integral do débito, no valor de R$1.904.661,91, o que não
compete à DRJ (e nem a este CARF), mas, sim a DRF.
Não cabe a este colegiado determinar cancelamento de débitos informados em
obrigações acessórias ou a sua realocação. Esta competência, como bem o disse a DRJ, cabe à
DRF.
O escopo da lide, na compensação, é a existência do direito creditório, conforme
estabelecido na Lei no 9.430/96, em seu art. 74, §11, que prevê a aplicação do rito processual do
Decreto no 70.235/1972 aos processos de compensação tributária, mas, tão somente aos casos em
que a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade contra a não-homologação da
compensação (art. 74, §9o, da mesma lei). É o que se observa:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
(...)
§ 9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar manifestação
de inconformidade contra a não-homologação da compensação.”
Sendo parcialmente homologada a DCOMP, o débito em aberto decorrente poderá
ser objeto de pedido de revisão junto à DRF de origem. Esta, após a devida análise, decidirá
sobre o cancelamento, mediante o procedimento estabelecido pela Portaria RFB no 719/2016,
para a revisão de ofício de créditos tributários, a pedido do contribuinte ou no interesse da
administração, inscritos ou não em Dívida Ativa da União.
Conclui-se que o pedido da recorrente foge à competência do julgamento e
extrapola o objeto da lide, que é o direito creditório.
Cumpre ressaltar que este entendimento é corroborado pela 1a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, conforme recente julgado:
Numero do processo: 10680.915918/2009-43
Turma: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Data da sessão: 09 de maio de 2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
DCOMP. CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO DO DÉBITO PELOS ÓRGÃOS
JULGADORES, APÓS DECISÃO DA DELEGACIA DE ORIGEM QUE NEGA A
HOMOLOGAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O cancelamento ou a retificação de PER/DCOMP, pelo sujeito passivo, somente são
admitidos enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido documento.
A manifestação de inconformidade e o recurso voluntário, que são instrumentos
previstos para que os contribuintes questionem a não-homologação de uma
compensação (no sentido de revertê-la), não constituem meios adequados para veicular
a retificação ou o cancelamento do débito indicado na Declaração de Compensação. O
rito processual previsto no Decreto no 70.235/1972 não se aplica para o
cancelamento de débitos informados em PER/DCOMP (em razão de erro cometido
pelo contribuinte em suas apurações), assim como não se aplica para o cancelamento de
débitos informados em DCTF. As Delegacias da Receita Federal tem plena
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.031 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16327.903612/2012-55

competência para sanar esse tipo de problema. O que não se pode é alargar a
competência dos órgãos julgadores, submetidos ao rito processual previsto no
Decreto no 70.235/1972, para que passem a apreciar situações que não lhes devem
ser submetidas.
Acórdão: 9101-004.191
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Cristiane
Silva Costa, Luis Fabiano Alves Penteado e Daniel Ribeiro Silva (suplente convocado),
que lhe deram provimento. Votou pelas conclusões a conselheira Adriana Gomes Rêgo.
(assinado digitalmente) Adriana Gomes Rêgo - Presidente. (assinado digitalmente)
Rafael Vidal de Araujo - Relator. Participaram do presente julgamento os conselheiros:
André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Rafael Vidal de Araújo, Luis Fabiano
Alves Penteado, Viviane Vidal Wagner, Lívia De Carli Germano, Daniel Ribeiro Silva
(suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente o conselheiro
Demetrius Nichele Macei, substituído pelo conselheiro Daniel Ribeiro Silva.
Relator: RAFAEL VIDAL DE ARAUJO ”
Consequentemente, rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento ao
Recurso Voluntário.
Por conseguinte, a solução dada a este processo aplica-se ao de no
16327.903461/2012-35.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 116
DF CARF MF
Original